Tribunal: TJMT
Processo: 1000287-83.2022.8.11.0036
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:
1000287-83.2022.8.11.0036

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Ambiental]

Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[ROLAND TRENTINI - CPF: 253.444.200-72 (APELANTE), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSIANE ANDREIA PAZDZIORA - CPF: 630.353.081-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATAR VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA EM PARTE DA ÁREA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DEVER DE REPARAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a ocorrência de dano ambiental, deve ser mantida a sentença que condenou a parte requerida a se abster de promover novos desmatamentos no imóvel rural de sua propriedade, sem autorização do órgão competente, bem como a restaurar a área degradada, por meio de apresentação de PRAD, tão somente, em relação à área de reserva legal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR
. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Roland Trentini, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000287-83.2022.8.11.0036, julgou, em parte, procedentes os pedidos vertidos na inicial, para condenar o Réu a se abster de desmatar área de floresta no imóvel rural, sem prévia autorização do órgão competente, bem como reflorestar a área degradada (PRAD), sob pena de conversão da obrigação de fazer em pagamento de multa.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que “o auto de infração tipificou o desmate como sendo de área de reserva legal, contudo, não houve desmate ilegal em área de reserva legal, porque trata-se de áreas vetorizadas em SIMCAR como Áreas de Uso Antropizado do Solo (AUAS), inexistindo, nesse caso, impacto ambiental”.

Sustenta que “em se tratando de exploração de área de uso antropizado do solo, não há obrigatoriedade de reflorestamento, pois tal obrigação somente é imposta por lei nos casos de Reserva Legal, Area de Preservação Permanente e ainda de Especial Preservação”.

Verbera que “a área sequer foi submetida à perícia ou qualquer outro método de avaliação técnica pelos órgãos públicos, de maneira que não restou comprovado o alegado desmate ilegal, notadamente diante do contraste fático subsidiado pelas informações técnicas apresentadas pelo Apelante em laudo pericial, que evidenciam como sendo área de exploração de uso antropizado”.

Demais disso, aduz pela impossibilidade de apresentação de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD).

Por essas razões, requer a procedência do Apelo para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Apresentada as contrarrazões (id. 177696194).

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Procurador Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do presente Recurso de Apelação Cível (id. 182768163).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO, OAB/MT Nº 14726-A.

V O T O

EXMO. SR
. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Roland Trentini, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000287-83.2022.8.11.0036, julgou, em parte, procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Denota-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente Ação Civil Pública em face de Roland Trentini, em razão do dano ambiental causado pelo desmatamento de 14,8079 hectares de vegetação nativa, sem licença e/ou autorização de órgão ambiental competente.

Extrai-se dos documentos arrolados na inicial, que em 15 de junho de 2021, a Secretária de Estado de Meio Ambiente lavrou o Auto de Infração n. 210431647, em desfavor do Requerido Roland Trentini, por desmatar a corte raso, nos anos de 2020 e 2021, sem autorização de órgão ambiental competente, 12,0023 hectares de vegetação nativa, fora de área de reserva legal, e destruir a corte raso, nos anos de 2013 e 2014, 2,8023 hectares de vegetação nativa, em área de preservação permanente, no imóvel rural nominado Fazenda Lagoa Vermelha III, na Zona Rural do Município de Tesouro/MT.

Posto isso, o Autor da ação postulou a condenação do infrator, ao argumento de que a responsabilidade é objetiva, e, por isso, deve recuperar (
in natura
) o bem degradado.

Após regular trâmite do feito, sobreveio a sentença de parcial procedência que assim determinou:

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e assim o faço para:

1) DETERMINAR que a parte requerida se abstenha de desmatar área de floresta ou vegetação nativa no imóvel rural descrito na inicial, sem prévia autorização ou licença do órgão ambiental competente.

2) DETERMINAR que a parte requerida recomponha o meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, em Cumprimento de Sentença, do plano de recuperação de área degradada (PRAD) junto ao órgão competente, sob pena de conversão da obrigação fixada em multa pecuniária.

3) CONFIRMO a medida liminar, por seus próprios fundamentos.

4) CONDENO o requerido ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, isentando-o da verba honorária.

Contra esse ato, recorre o Requerido, arguindo, em síntese, pela ausência de comprovação do dano ambiental, bem como pela impossibilidade de condenação à apresentação de PRAD.

Verifica-se dos autos que os documentos juntados pelo Autor, ora Apelado, motivaram a procedência de demanda e, via de consequência, a condenação em reparação da degradação ambiental, bem como na abstenção de desmatar área de floresta ou vegetação nativa no imóvel rural, objeto dos autos.

Conforme consta no Auto de Infração n. 210431647, foi devidamente comprovada a ocorrência de dano ambiental em testilha, causado pelo desmatamento de 14,8079 hectares de vegetação nativa, sem licença e/ou autorização do órgão ambiental competente, em área de sua propriedade.

Desse modo, diante do contexto fático relatado é que se vislumbra o nexo de causalidade, porque os agentes fiscais, revestidos de fé pública, autuaram o infrator (Apelante) por fatos que são considerados infrações ambientais, por meio dos documentos mencionados, que gozam de legitimidade e de veracidade.

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O § 3
o
do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 14 da Lei Federal n. 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Vê-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3
a
geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

Voltando os olhos ao caso em tela, verifica-se que o Apelante foi responsabilizado por desmatar área de vegetação nativa, portanto, a degradação ao meio ambiente ocorreu, razão pela qual devem ser mantidas a condenação à obrigação de reparação e abstenção de desmatar a área do imóvel rural sem autorização do órgão ambiental.

Por fim, registro que perfeitamente cabível a condenação do Apelante a recuperar a área degradada, por meio da apresentação de PRAD, cabendo a ele observar o procedimento administrativo aplicável ao caso.

Inclusive, conforme bem pontuado no parecer ministerial, “a determinação judicial para que os apelantes promovam a apresentação de PRAD perante o órgão ambiental estadual, em prazo razoável, mostra-se proporcional e acertada, porquanto é cediço que o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres”.

Nesta intelecção, entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ASSUMIDA EM TAC - EXECUÇÃO EXTINTA ANTE A APRESENTAÇÃO DE CAR - REGISTRO QUE NÃO ELIDE A OBRIGAÇÃO ASSUMIDA - ÁREA DEGRADADA NÃO RECUPERADA E PENALIDADE NÃO QUITADA - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.

1. Ainda que iniciada a regularização da propriedade rural via Cadastro Ambiental Rural (CAR) junto à SEMA/MT, o Apelado continua obrigado a restaurar as áreas degradadas e a cumprir as obrigações firmadas em TAC.
A regularização pelo CAR é apenas um pré-requisito para o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) e não confirma a efetiva restauração da área degradada.

2. Não comprovado o integral cumprimento do que ficou pactuado entre a extinta FEMA e o Apelado, que continua responsável por reparar a degradação ambiental a que deu causa, necessária se faz a continuidade do processo de execução.

3. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

(N.U 0000691-67.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023) (grifos nossos)

Forte nessas razões, e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, para confirmar a sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Eminentes pares,

Concordo com a advogada quanto ao PRAD, que é uma determinação feita após entrar no sistema e fazer uma perícia pelos técnicos para que verifiquem
in loco
o que é preciso fazer.

Este Tribunal ou o juiz de primeiro grau determinar prazo para o PRAD, sem o crivo de técnico da SEMA, é uma irresponsabilidade, por isso discordo do voto do relator apenas quanto à parte do PRAD.

EXMO. SR
. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Desembargadora Helena,

Vossa Excelência está dando provimento em relação ao PRAD para retirar da obrigação?

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Se ainda colocasse que terminado tudo, requerido junto à SEMA e determinasse o prazo para fazer o PRAD, tudo bem, mas nao podemos determinar o PRAD, porque como irei dizer qual planta deve ser plantada, em determinada quantidade, pois isso depende do técnico da SEMA.

EXMO. SR
. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Vossa Excelência está dando provimento em parte ao recurso?

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Isso.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL):

Adiro ao voto da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

EXMO. SR
. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE):

O relator negou provimento ao recurso, a segunda vogal e a primeira vogal proveram em parte o recurso. Julgamento não unânime, submete ao crivo da técnica de julgamento insculpida no artigo 942 do Código Processo Civil.

EM 23 DE OUTUBRO DE 2023:

O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. A 1ª E 2ª VOGAL PROVEU EM PARTE O APELO. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE FICA SUSPENSO O JULGAMENTO PARA A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 22 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA SIDINEIA DELFINO, OAB/MT 14726-A.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHEZ LACERDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (3º VOGAL):

Eminentes pares,

Ao analisar os votos precedentes, entendi que a discussão nesse processo não se refere apenas a área de 12 hectares, conforme suscitado na Tribuna. Na verdade, a área total, se não me engano, são 14 hectares.

Há uma diferença porque 12 hectares se referem a uma área que não é de preservação permanente, uma área de reserva legal, e 2,8 hectares, se não me engano, se referem a uma área de preservação permanente.

Nesse sentido, trago à Câmara uma solução intermediária, porque, me parece, que a área de 12 hectares, que não são área de reserva legal/área de preservação permanente, efetivamente, não preciso do PRAD para recomposição daquela área e a sentença não faz essa dicotomia, nem o voto de sua excelência, o desembargador Márcio Vidal.

Contudo, com relação aquela área de aproximadamente 2,8 hectares de vegetação nativa em área de preservação permanente, me parece que há necessidade da recomposição e haveria sim a necessidade de PRAD.

Nesse sentido, acompanho o relator parcialmente para que nessa área seja estabelecida a obrigação do PRAD com prazo de 90 dias para apresentação protocolo do PRAD junto a Sema pelo apelante.

Com relação à área de 12 hectares, acompanho a maioria, que entendeu pela desnecessidade do PRAD.

Faço essa dicotomia porque, pela leitura do inteiro teor do acordão, não consegui distinguir se houve essa distinção entre aquela área que é de preservação ambiental e a área que não é.

É como voto.

EXMO. SR
. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Desembargador Saboia,

Na verdade, faço menção as duas áreas, no entanto, mantenho a sentença parcialmente.

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (3º VOGAL):

A sentença não especifica se o PRAD é para a área de 12, de 2 ou de 14 hectares, então, subentendi que a sentença estava estabelecendo um PRAD para área de 14 hectares, e, me parece, que o PRAD é apenas para a área de 2,8 hectares, que é a de reserva legal.

A meu ver há alguma omissão na sentença e a área que estamos discutindo é maior. Faço esse destaque porque manter a obrigação do PRAD ou afastar a obrigação do PRAD havendo uma área de reserva legal, entendo equivocado porque há uma área que não é reserva legal, na qual não haveria obrigação, no relatório é mencionado inclusive que a discussão envolve uma área de 14 hectares, e quando analisamos, existe essa dicotomia, por isso eu trouxe essa diferenciação entre o que é reserva legal e o que não é, ainda que seja para constar na parte dispositiva.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR
. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Roland Trentini, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000287-83.2022.8.11.0036, julgou, em parte, procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Denota-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente Ação Civil Pública em face de Roland Trentini, em razão do dano ambiental causado pelo desmatamento de 14,8079 hectares de vegetação nativa, sem licença e/ou autorização de órgão ambiental competente.

Extrai-se dos documentos arrolados na inicial, que em 15 de junho de 2021, a Secretária de Estado de Meio Ambiente lavrou o Auto de Infração n. 210431647, em desfavor do Requerido Roland Trentini, por desmatar a corte raso, nos anos de 2020 e 2021, sem autorização de órgão ambiental competente, 12,0023 hectares de vegetação nativa, fora de área de reserva legal, e destruir a corte raso, nos anos de 2013 e 2014, 2,8023 hectares de vegetação nativa, em área de preservação permanente, no imóvel rural nominado Fazenda Lagoa Vermelha III, na Zona Rural do Município de Tesouro/MT.

Posto isso, o Autor da ação postulou a condenação do infrator, ao argumento de que a responsabilidade é objetiva, e, por isso, deve recuperar (
in natura
) o bem degradado.

Após regular trâmite do feito, sobreveio a sentença de parcial procedência que assim determinou:

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e assim o faço para:

1) DETERMINAR que a parte requerida se abstenha de desmatar área de floresta ou vegetação nativa no imóvel rural descrito na inicial, sem prévia autorização ou licença do órgão ambiental competente.

2) DETERMINAR que a parte requerida recomponha o meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, em Cumprimento de Sentença, do plano de recuperação de área degradada (PRAD) junto ao órgão competente, sob pena de conversão da obrigação fixada em multa pecuniária.

3) CONFIRMO a medida liminar, por seus próprios fundamentos.

4) CONDENO o requerido ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, isentando-o da verba honorária.

Contra esse ato, recorre o Requerido, arguindo, em síntese, pela ausência de comprovação do dano ambiental, bem como pela impossibilidade de condenação à apresentação de PRAD.

Verifica-se dos autos que os documentos juntados pelo Autor, ora Apelado, motivaram a procedência de demanda e, via de consequência, a condenação em reparação da degradação ambiental, bem como na abstenção de desmatar área de floresta ou vegetação nativa no imóvel rural, objeto dos autos.

Conforme consta no Auto de Infração n. 210431647, foi devidamente comprovada a ocorrência de dano ambiental em testilha, causado pelo desmatamento de 14,8079 hectares de vegetação nativa, sem licença e/ou autorização do órgão ambiental competente, em área de sua propriedade.

Desse modo, diante do contexto fático relatado é que se vislumbra o nexo de causalidade, porque os agentes fiscais, revestidos de fé pública, autuaram o infrator (Apelante) por fatos que são considerados infrações ambientais, por meio dos documentos mencionados, que gozam de legitimidade e de veracidade.

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O § 3ºodo referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 14 da Lei Federal n. 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Vê-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3
a
geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

Voltando os olhos ao caso em tela, verifica-se que o Apelante foi responsabilizado por desmatar área de vegetação nativa, portanto, a degradação ao meio ambiente ocorreu, razão pela qual deve ser mantida a condenação à obrigação de reparação e abstenção de desmatar a área do imóvel rural sem autorização do órgão ambiental.

Todavia,
a condenação deve ser limitada à área sabidamente de reserva legal, correspondente a 12,0023 hectares, eis que a infração ambiental cometida pelo Apelante se restringe ao desmatamento de tal parte de vegetação.

Neste sentido, registro que perfeitamente cabível a condenação do Apelante a recuperar a área degradada, por meio da apresentação de PRAD, cabendo a ele observar o procedimento administrativo aplicável ao caso, no que tange à supramencionada área de reserva legal.

Inclusive, conforme bem pontuado no parecer ministerial, “a determinação judicial para que os apelantes promovam a apresentação de PRAD perante o órgão ambiental estadual, em prazo razoável, mostra-se proporcional e acertada, porquanto é cediço que o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres”.

Nesta intelecção, entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ASSUMIDA EM TAC - EXECUÇÃO EXTINTA ANTE A APRESENTAÇÃO DE CAR - REGISTRO QUE NÃO ELIDE A OBRIGAÇÃO ASSUMIDA - ÁREA DEGRADADA NÃO RECUPERADA E PENALIDADE NÃO QUITADA - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.

1. Ainda que iniciada a regularização da propriedade rural via Cadastro Ambiental Rural (CAR) junto à SEMA/MT, o Apelado continua obrigado a restaurar as áreas degradadas e a cumprir as obrigações firmadas em TAC.
A regularização pelo CAR é apenas um pré-requisito para o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) e não confirma a efetiva restauração da área degradada.

2. Não comprovado o integral cumprimento do que ficou pactuado entre a extinta FEMA e o Apelado, que continua responsável por reparar a degradação ambiental a que deu causa, necessária se faz a continuidade do processo de execução.

3. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

(N.U 0000691-67.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023) (grifos nossos)

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Roland Trentini, para afastar da condenação de área que não se consubstancia reserva legal.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (3º VOGAL):

Na área que não é reserva legal, na verdade, haveria a obrigatoriedade da regularização ambiental da propriedade rural, mas há dúvida se poderíamos impor essa obrigação ou se caracterizaria
reformatio in pejus
, por isso não menciono estabelecer essa obrigação já que o recurso não é do autor da ação.

Dessa forma, acompanho o voto retificado do relator.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL):

Retifico meu voto para acompanhar o voto retificado do relator.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Retifico meu voto para acompanhar o voto retificado do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (4º VOGAL):

Acompanho o voto retificado do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024